Tribunal: TJMT
Processo: 1047707-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047707-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO - CPF: 581.035.971-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA PARA TUTELA DE URGÊNCIA E QUANTO AO PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação revisional de contrato bancário, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à revisão de cláusulas contratuais e à suspensão de suposta cobrança abusiva de juros. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à desnecessidade de perícia prévia para análise da tutela de urgência e quanto à possibilidade de aferição da abusividade mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afirmar a necessidade de prova técnica para aferição da alegada abusividade contratual em sede de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de análise da abusividade mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta expressamente que a alegação de abusividade da taxa de juros demanda prova técnica robusta, inexistente nos autos, inexistindo omissão quanto à necessidade de elementos técnicos mínimos para análise da tutela de urgência.

A decisão registra que não foi apresentado demonstrativo de cálculo, parecer técnico ou comparativo com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, evidenciando que o parâmetro invocado pela embargante foi considerado, mas não comprovado nos autos.

A apuração de eventual abusividade contratual exige dilação probatória e análise sob cognição exauriente, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de abusividade de taxa de juros em contrato bancário, sem apresentação de demonstrativo técnico ou comparativo com taxas médias de mercado, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

A apuração de eventual abusividade contratual que dependa de prova técnica demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJRS, ED no 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMB
A
RG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1047707-90.2025.8.11.0000

ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO
x
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissões que precisam ser sanadas.

Sustenta que houve omissão quanto à desnecessidade de perícia prévia para análise da tutela de urgência, argumentando que a exigência de prova técnica robusta como condição para apreciação da tutela provisória esvaziaria a própria utilidade da medida de urgência.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de aferição da abusividade pela comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, critério que seria suficiente para análise em sede de tutela de urgência, independentemente de prova pericial prévia.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradiç
ão, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer desses vícios no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão referente à desnecessidade de perícia prévia para análise da tutela de urgência, o acórdão embargado fundamentou adequadamente que "
a alegação de abusividade contratual, especialmente quanto à taxa de juros, demanda
prova técnica robusta, que não foi apresentada pela agravante
".

O acórdão expressamente consignou que "
não há nos autos perícia contábil ou parecer técnico, demonstrativo de cálculo da taxa efetivamente cobrada, comparativo com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, ou qualquer elemento concreto que evidencie, de plano, a alegada abusividade
".

Portanto, não há omissão neste ponto, mas sim discordância da embargante quanto ao entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos d
e declaração.

No que tange à alegada omissão quanto à possibilidade de aferição da abusividade pela comparação com a taxa média de mercado, embora o acórdão não tenha se manifestado especificamente sobre este critério, a decisão deixou claro que não havia nos autos "
comparativo com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação
", o que demonstra que o colegiado considerou este parâmetro
, mas entendeu que a parte não trouxe elementos suficientes para sua análise.

Ademais, o acórdão foi expresso ao afirmar que "
eventual prática abusiva ou cobrança excessiva deverá ser apurada na instrução processual, sob cognição exauriente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa
", o que evidencia que a análise da abusividade, por qualquer critério, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria d
a tutela de urgência.

O que se verifica, na verdade, é que
a
embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem constituem via adequada para o reexame das questões já apreciadas, ainda que com o eventual intuito de prequestionamento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026